Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTERCORRÊNCIAS NA REDE ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA. QUEDA DE RAIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, ante a falha na prestação de serviços, é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da Lei 8.987/1995 e art. 14 do CDC), independendo de culpa, sendo necessária, apenas, a demonstração do dano elétrico e do nexo de causalidade.
2. No caso concreto, a seguradora tinha o ônus de comprovar que houve falha na prestação dos serviços da concessionária.
3. No aviso do sinistro consta que o segurado informou à seguradora que, no dia do evento danoso, “teve chuva com raio, queimou a placa do elevador e alguns objetos que estão em validação”. O laudo produzido pela empresa responsável pelo conserto do elevador do condomínio menciona que a placa do elevador foi “danificada por uma queda de raio”. A concessionária demonstrou que, no local segurado, não houve qualquer registro de interrupção ou distúrbio em circuito no dia dos fatos. Ainda, o laudo técnico produzido por engenheiro eletricista da ré, aponta que “a causa mais provável dos danos foi a ação de descargas atmosféricas, ‘queda de raio’, conforme orçamento da empresa (...).”
4. O acervo probatório indica que a descarga elétrica ocorreu em razão de raio, que caiu nas dependências do condomínio segurado (caso fortuito ou força maior), o que afasta o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade de a seguradora ressarcir os danos.
5. Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime.